Tribunal: TJDFT
Processo: 0754865-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIAS DE FATO. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE DOLO. MATÉRIAS DE MÉRITO. DENÚNCIA. REQUISITOS FORMAIS OBSERVADOS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A justa causa para o início da ação penal, compreendida como suporte probatório mínimo a fundamentar a pretensão acusatória, satisfaz-se com a demonstração dos indícios de autoria e da materialidade do delito, não comportando nesta fase processual um juízo de cognição aprofundado e crítico sobre o acervo probatório já existente.
2. No caso, os indícios de autoria e de materialidade da contravenção penal de vias de fato emergem tanto na denúncia oferecida pelo Ministério Público, como no acervo probatório acostado aos autos, razão pela qual o feito deve prosseguir.
3. Mesmo que se considere caso de emendatio libelli, o momento oportuno não é o recebimento da denúncia, mas sim na sentença, após finalizada a instrução processual. Verificada a existência de materialidade e de indícios de autoria, ainda que de delito diverso do tipificado na denúncia, a ação penal deve prosseguir.
4. Eventual demonstração da conduta delitiva e do elemento subjetivo pelo recorrido (dolo) depende das provas produzidas durante a instrução processual, que é o momento oportuno para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. Recurso conhecido e provido.